Tribunal: TJMT
Processo: 1007558-28.2020.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007558-28.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[HELIA MARIA GADANI - CPF: 594.319.541-68 (AGRAVANTE), EDINALDO JOSE DA SILVA - CPF: 053.379.431-54 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — OBRIGAÇÃO DE FAZER — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — INDEFERIMENTO — ADMISSIBILIDADE —
FERTILIZAÇÃO IN VITRO
— URGÊNCIA — NÃO CONSTATAÇÃO — PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO — NÃO DEMONSTRAÇÃO.

Inadmissível é o deferimento da tutela provisória de urgência, ausente a comprovação da urgência quanto ao procedimento de
fertilização in vitro
, a afastar o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
Hélia Maria Gadani
e
Edinaldo José da Silva
contra a decisão que, em
ação de obrigação de fazer (concretização de direito fundamental) c/c pedido de tutela de urgência satisfativa
proposta contra o
Estado de Mato Grosso
e o
Município de Sinop
, indeferiu a tutela provisória de urgência.

Asseguram que restou demonstrado “
o preenchimento dos requisitos previstos em lei para concessão do ‘tratamento de fertilização in vitro
”, pelo que deve ser deferida a antecipação de tutela da pretensão recursal.

Requerem o deferimento da antecipação de tutela da pretensão recursal para “
determinar aos agravados que disponibilizem, imediatamente, ao agravante o tratamento médico de que necessita, qual seja, ‘tratamento de fertilização in vitro’.
”.

Indeferida a antecipação de tutela recursal (Id. 38410993).

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 39471497).

Contrarrazões do Município de Sinop (Id. 40212466).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Mauro Delfino César (Id. 40336957), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da decisão:

Isto posto, e, não vislumbrando por ora a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, indefiro o pleito relacionado à tutela provisória de urgência.

Ressalto, entretanto, que após a oitiva do demandado, que deverá informar sobre as providências administrativas já adotadas no sentido de atender ao pleito da demandante, a tutela provisória poderá ser reapreciada à luz do art. 311 do CPC.

Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação (CPC, art. 139, V).

Cite-se a parte Ré, para, querendo, responder a presente ação no prazo de trinta dias (art. 335 c/c 183 do CPC). Com a apresentação oportuna e tempestiva de contestação pela parte Ré, com preliminares ou defesa indireta (art. 337, 350 e 351 do CPC), dê-se vista à parte Autora para a réplica. Caso a parte Ré silencie, venham os autos conclusos para reconhecimento da revelia, se o caso (art. 344, com as exceções do art. 345, ambos do CPC).

Após, conclusos para decisão interlocutória de saneamento (art. 357, CPC) ou julgamento do processo no estado em que se encontra (art. 355, CPC). (Id. 38333475, fls. 4).

A pretensão consiste na realização de
fertilização in vitro
, em razão de Hélia Maria Gadani, com quarenta e quatro (44) anos de idade, já ter realizado laqueadura e a cirurgia de reversão não ser indicada.

No caso, não há comprovação da urgência da realização do procedimento de
fertilização in vitro
, consoante está no parecer do Núcleo de Apoio Técnico – NAT:

[...]
5. Quanto à urgência do procedimento: Não há urgência. Não há risco a vida
. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1001682-86.2020.8.11.0002, Primeira Instância, Id. 28835075, fls. 2). [com negrito no original]

Além disso, o dever do Poder Público é de fornecer o “mínimo existencial” à assistência à saúde, assim não se pode impor ao Estado a obrigação de garantir tratamento de altíssimo custo. A situação da saúde pública no Estado de Mato Grosso e, de resto, em todo o País está pela hora da morte.

Se a saúde é um direito de todos e um dever do Estado, significa que o Estado deve prover gratuitamente todos os serviços de saúde disponíveis na medicina? É justo que mesmo as mais caras e sofisticadas terapias, como a fertilização fora do útero, sejam custeadas por toda a população, inclusive a mais pobre?

O paradoxo da justiça é tanto mais grave quanto mais escassos forem os recursos, ou maiores as demandas em saúde. Que restrições aceitar no direito à saúde se os recursos da sociedade são necessariamente limitados diante das possibilidades da medicina, cada vez mais amplas?

[...]

O utilitarismo resolve o problema do critério na alocação do direito à saúde propondo que as políticas públicas corretas são as que beneficiam o mais possível a maior parte da população, o que pressupõe a avaliação custo-benefício das políticas de saúde. Oferece, portanto, um critério firme de justiça na alocação dos recursos e na definição de políticas públicas de saúde.
(KUCINSKI, Bernardo.
Jornalismo na era virtual: ensaio sobre o colapso da razão ética
. São Paulo: Fundação Perseu Abramo: UNESP, 2005, pp. 31/32 e 40). [sem negrito no original]

Nesse sentido, uma análise utilitarista do direito à saúde, de maneira mitigada, já que sua aplicação estrita levaria a descompassos também indesejados, precisa ser levada em consideração, sob pena de corromper a sua finalidade e transformá-lo em artifício, na busca da satisfação de interesses meramente pessoais, desvinculados, totalmente, do interesse público. Isto, sem contar o perigo maior de se desfalcar o erário, suportado pela grande massa, os mais atingidos pela aplicação enviesada das receitas do Estado.

RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. FORNECIMENTO DE
FERTILIZAÇÃO
IN VITRO
. IMPOSSIBILIDADE. PROCEDIMENTO QUE NÃO SE DESTINA A CONCRETIZAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE.

O procedimento almejado não se destina,
a priori
, à concretização do direito à saúde, que está amparado na Constituição Federal, mas sim à satisfação de um desejo pessoal
, consistente em ter filho no novo relacionamento amoroso. Assim, não se verifica a presença dos requisitos legais autorizadores do provimento almejado pela recorrente, devendo ser mantida a sentença de improcedência por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, segunda parte, da Lei n. 9.099/95.

Recurso inominado desprovido. Unânime. (TJ/RS, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, recurso cível no 71007820293, relatora Desembargadora Laura de Borba Maciel Fleck, julgamento em 18 de dezembro de 2018). [sem negrito no original]

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE INFERTILIDADE. AUSÊNCIA DE RISCO À VIDA OU À SAÚDE DA PACIENTE.

1. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. 2. A proteção à maternidade figura como preceito constitucionalmente assegurado (art. 6o da Carta Magna),
porém não há como ser individualmente assegurado, pelo Poder Judiciário, tratamento de fertilização
in vitro
, ante a ausência de dano iminente à vida da paciente, mormente em face da notória precariedade por que passa o sistema público de saúde
.

3.
Embora inquestionável o desejo das pessoas de terem filhos, essa questão não diz respeito primordialmente à preservação da vida e da saúde, valores maiores que merecem prioridade nas ações estatais, mas ao planejamento familiar, sendo certo que, diante da escassez de recursos, é necessário o direcionamento dos recursos públicos para as ações mais urgentes relativas à saúde pública
. 4. Ausente demonstração suficiente da necessidade de realização do tratamento vindicado para a preservação da sua vida ou da saúde, não se ostenta jurídica a imposição de custeio do tratamento pelo poder público. Afastaram a preliminar e negaram provimento ao agravo de instrumento. (TJ/RS, Terceira Câmara Cível, agravo de instrumento no 70078873197, relatora Desembargadora Matilde Chabar Maia, julgamento em 25 de outubro de 2018). [sem negrito no original]

APELAÇÃO. TRATAMENTO DE FERTILIZAÇÃO
IN VITRO
. RESERVA DO POSSÍVEL. O DIREITO AO PLANEJAMENTO FAMILIAR NÃO SE ENQUADRA NO CONCEITO DE DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE SE MANTÉM.

Pedido de custeio pelo poder público do tratamento para reprodução assistida (fertilização
in vitro
) em hospital de outro Estado ou clínica particular, sendo a autora, hipossuficiente economicamente, portadora de infertilidade decorrente de salpingectomia bilateral.

No entanto,
não é razoável obrigar o Estado ao alto gasto com tratamento de fertilização, pois o direito ao planejamento familiar não se inclui no âmbito de proteção ao direito fundamental à saúde
.

A presente demanda não visa tornar efetivo o cumprimento do dever constitucional de zelar pela saúde pública, posto que os apelantes não se encontram acometidos de nenhuma doença
.

Desprovimento do recurso. Sentença mantida em Reexame Necessário. (TJ/RJ, Terceira Câmara Cível, apelação 0338995-55.2010.8.19.0001, relatora Desembargadora Renata Machado Cotta, julgamento em 28 de novembro de 2013). [sem negrito no original]

Por conseguinte, a condenação do Estado de Mato Grosso e do Município de Sinop em custear o tratamento de
fertilização in vitro
, importaria em beneficiar um, em detrimento de muitos, dentre os quais, crianças que estão a demandar o fornecimento de medicamento relativamente barato, gardenal, com a finalidade de diminuir ou fazer cessar crises epilépticas. Infelizmente é a atitude de muitos:
tudo para mim, nada para os outros, afinal de contas, são os outros
. Penso que, primeiro é necessário cuidar dos que aqui estão.

Em conclusão, ausentes
elementos que evidenciem a probabilidade do direito
, não é juridicamente admissível o deferimento da tutela provisória de urgência.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2020